Tribunal: TJDFT
Processo: 0739594-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DO CARMO VIEIRA BENTO E MARIA LAURA AMORA VIEIRA, em face à decisão que indeferiu a antecipação da tutela, na ação de rescisão de contrato, ajuizada em desfavor de PORTOBELLO S/A E KLT COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Inicialmente, o recurso foi protocolado sem o comprovante de preparo. Após, os agravantes anexaram aos autos a respectiva guia (IDs 41538445, 41563722 e 41563735). Constatada a irregularidade, os recorrentes foram intimados a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas limitaram-se a acostar a mesma guia apresentada intempestivamente (IDs 41796097 a 41798424). É o relatório. Decido. Em exame aos autos, verifica-se que os agravantes protocolaram o recurso no dia 22/11/2022, às 11h16min e somente às 16h58min comprovaram o preparo (IDs 41538445 e 41563735). Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, os recorrentes juntaram o comprovante de pagamento extemporaneamente. Diante da irregularidade constatada, competia aos agravantes recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenham sido intimados a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitaram-se a apresentar a mesma guia de recolhimento simples. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46